Tribunal: TJPA
Processo: 0801109-53.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801109-53.2023.8.14.0031

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801109-53.2023.8.14.0031

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADOS: SERGIO SCHULZE

APELADO: RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE PROCESSUAL DO CREDOR FIDUCIÁRIO
. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801109-53.2023.8.14.0031

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADOS: SERGIO SCHULZE

APELADO: RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR em face de JOAO DE DEUS LOBATO DE MORAIS.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, e condenou a parte autora nas custas e despesas processuais.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, aduzindo que a sentença seria nula, pois o processo foi extinto por abandono de causa sem que houvesse intimação pessoal da parte Autora.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801109-53.2023.8.14.0031

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADOS: SERGIO SCHULZE

APELADO: RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trata de
busca e apreensão de veículo, em razão da inadimplência do devedor fiduciante, em que a sentença do juízo a quo julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a falta de pedido de conversão da busca e apreensão em execução, caracterizando a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido, em análise aos autos, constato que não assiste razão ao apelante.

A ação de busca e apreensão foi proposta, sendo a medida liminar frustrada pois o bem não foi localizado pelo Oficial de Justiça. Intimado a se manifestar sobre o não cumprimento da medida liminar e o interesse na conversão para execução, o apelado quedou-se inerte.

Conforme disciplina o art. 4º do Decreto-Lei nº. 911/69, na ação de busca e apreensão, não sendo localizado o bem dado em garantia do financiamento, é possível que seja convertida em ação executiva, ficando facultado ao credor fazer o requerimento,
in verbis
:

Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n o 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.’ (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Trata-se, portanto, de faculdade processual garantida ao credor fiduciário, de modo que este pode dar continuidade à busca e apreensão proposta ou pugnar pela conversão em ação executiva se o bem não for encontrado, ou não se achar na posse do devedor, em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual.

Ressalto que não poderia ser deferida de ofício pelo juiz, diante da conversão em execução ser uma faculdade do credor.

De igual sorte, não havendo requerimento da parte e sem a localização do bem, corretamente a ação de busca e apreensão deve ser extinta, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Cabia ao autor promover ato processual sem cuja realização o processo não poderia prosseguir e, nesse sentido, o juízo de primeiro grau cumpriu com todas as exigências legais antes de promover a extinção do processo.

Com o fito de dirimir eventuais dúvidas, impende o registro que a necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito não aplica ao vertente caso, porquanto a sua incidência encontra-se adstrita às hipóteses dos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não sendo localizado o bem e não tendo a parte apelante pleiteado, no momento oportuno, a conversão da ação em execução, mesmo intimada, não há equívocos na sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, cabendo ao apelante, caso entenda necessário, promover ação própria.

Nesse sentido:

Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Bem não localização. Conversão em execução. Faculdade do credor. Ausência de requerimento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.
Na ação de busca e apreensão, não localizado o bem, caberá ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (art. 4º do Decreto n. 911/69) e, assim não fazendo, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito
, ante a ausência de pressupostos para desenvolvimento valido e regular do processo. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002133-57.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 09/11/2022 (TJ-RO - AC: 70021335720218220005, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 09/11/2022)

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A localização do veículo configura-se como pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. 2.
O autor que, após intimado, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra falta de interesse, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. 3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Processo extinto por fundamento diverso. (TJ-DF 07012223620188070009 DF 0701222-36.2018.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(grifo meu)

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Sem honorários, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024